Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-34.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIU O RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 182 ECA. ATENDIMENTO. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DO MENOR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Na fase de recebimento da representação incide o princípio do in dubio pro societate e, possíveis dúvidas que ocasionalmente existam acerca da autoria, da materialidade e das circunstâncias do crime devem ser interpretadas em favor da sociedade e não inviabilizam o recebimento da representação.
2. No caso, considera-se atendidos os pressupostos previstos nos § 1o e § 2°, do art. 182, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no art. 41, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente, porquanto a representação descreve, de forma suficiente, o ato infracional, bem como as suas circunstâncias, além de possuir lastro em arcabouço probatório satisfatório e autorizador da deflagração da persecução penal, assegurando o amplo direito de defesa do menor.
3. Outrossim, está suficientemente comprovado que a abordagem do adolescente não ocorreu de forma aleatória e sem qualquer motivação, mas com base em sérias suspeitas. Além disso, ao que se vê, o menor autorizou a entrada dos policiais na sua residência, não se podendo concluir que a atuação policial padeça de qualquer ilegalidade.
4. Recurso provido.